Tribunal: TJPA
Processo: 0046687-53.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0046687-53.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUZA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUZA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO Nº: 0046687-53.2014.8.14.0301

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUZA

ADVOGADOS: OSWALDO POJUCAN TAVARES JUNIOR- OAB/PA: 1392 E OUTROS

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇO NA APELAÇO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração, na qual a recorrente aponta que a decisão é contraditória ao manter a decisão de piso quanto ônus da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por entender a reciprocidade dos efeitos negativos da causa a ambas as partes.

No caso concreto, de acordo com o que consta na petição inicial, a autora faz os seguintes pedidos: 1) progressão funcional com incorporação das diferenças salariais devidas; 2) incorporação da gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar – HPS, com o pagamento das diferenças devidas nos últimos cinco anos.

Na ocasião da sentença, foi reconhecido o direito à progressão funcional, porém, foi negado o direito ao restabelecimento/incorporação do abono HPS. Ao final, diante da sucumbência recíproca, arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Outrossim, observa-se que as regras definidas pelo Código de Processo Civil foram obedecidas, inclusive quanto à sucumbência recíproca.

Sendo assim, não há que se falar em isenção da verba honorária ou em sucumbência mínima do pedido, pois foram requeridos dois pedidos e somente um foi deferido pelo juízo, conforme demonstrado supra.

Na sentença, o magistrado foi claro ao dispor que ambas as partes são responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, cabe 5% (cinco por cento) para cada parte, correspondendo justamente ao pedido que não foi acolhido, estando suspensa a obrigação da parte autora (ora embargante) pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado, em virtude de gozar dos benefícios da justiça gratuita.

Outrossim, não há contradição no julgado, tendo em vista que manteve a sucumbência recíproca dos honorários.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇO
(id n° 4415079)

opostos por
MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUZA
em face do Acórdão de id n° 4085216 que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO VENCIDOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
BIS IN IDEM
. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS 12 E 19 DA LEI 7507/91, EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO HPS AOS PROVENTOS DE SERVIDOR INATIVO. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GARTIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I.A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2.A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto que o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento, razão pela qual não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos dispositivos legais apontados.

3. Na espécie, a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

4. A gratificação salarial HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

5.O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

6.A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço, transitórias, ou seja, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja.

7. A autora/apelante/apelada foi afastada das suas atividades em razão do deferimento de sua aposentadoria. Dessa forma, resta nítido que não exerce mais atividade no Hospital Pronto Socorro Municipal, portanto, não fazendo jus ao recebimento da gratificação.

8. Honorários advocatícios mantidos em virtude da sucumbência recíproca.

9.Recursos de Apelação conhecidos e improvidos.

A embargante se insurge apenas em face da parte da decisão que julgou improcedente o afastamento ou redução dos honorários advocatícios.

Nas razões recursais, afirma que a relatora foi contraditória ao manter a decisão de piso quanto ônus da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por entender a reciprocidade dos efeitos negativos da causa a ambas as partes, visto que “a embargante assim teria que arcar com parte da condenação da fazenda, a qual foi vencedora, não ocorrendo assim a vontade da r. relatora ao determinar a reciprocidade do ônus sucumbencial.”

Aponta que também que decaiu da parte mínima, posto que o objeto da causa se trata sobre o pedido da revisão de seus proventos com devido pagamento da progressão funcional com a incorporação das diferenças salariais e a incorporação da gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar. Outrossim, nos termos do art. 86 § único do CPC, não devia ter sido determinada a reciprocidade da condenação dos honorários.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para corrigir o acórdão recorrido, para que seja isenta dos ônus sucumbências ou, caso assim não entenda, tenha sua condenação limitada a negativa judicial da gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar, para que assim não tenha que arcar da parte que foi vencedora.

O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
apresentou contrarrazões aos embargos – id n° 4580437.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No presente recurso, a recorrente aponta que a decisão é contraditória ao manter a decisão de piso quanto ônus da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por entender a reciprocidade dos efeitos negativos da causa a ambas as partes.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

A seguir, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista o valor da condenação, enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No caso concreto, de acordo com o que consta na petição inicial, a autora faz os seguintes pedidos: 1) progressão funcional com incorporação das diferenças salariais devidas; 2) incorporação da gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar – HPS, com o pagamento das diferenças devidas nos últimos cinco anos.

Na ocasião da sentença (id n°
2100436), foi reconhecido o direito à progressão funcional , porém, foi negado o direito ao reestabelecimento/incorporação do abono HPS. Ao final, diante da sucumbência recíproca , arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Outrossim, observa-se que as regras definidas pelo Código de Processo Civil foram obedecidas, inclusive quanto à sucumbência recíproca. Sobre o tema, segue o que dispõe o lei processual civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Sendo assim, não há que se falar em isenção da verba honorária ou em sucumbência mínima do pedido, pois foram requeridos dois pedidos e somente um foi deferido pelo juízo, conforme demonstrado supra.

Na sentença, o magistrado foi claro ao dispor que ambas as partes são responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, cabe 5% (cinco por cento) para cada parte, correspondendo justamente ao pedido que não foi acolhido, estando suspensa a obrigação da parte autora (ora embargante) pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado, em virtude de gozar dos benefícios da justiça gratuita.

Outrossim, não há contradição no julgado, tendo em vista que manteve a sucumbência recíproca dos honorários.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir a questão, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclamatórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida.

É o voto.

Belém, 24 de janeiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022